Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700429-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 50769783 - Pág. 1-4) integrada pela r. decisão (ID 51439585 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0726857-09.2019.8.07.0001 na qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. A síntese pode ser extraída das razões do agravo nos seguintes termos: "1. Em 20 de julho de 2019, a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública - ACP, ação esta que tramitou perante este juízo e foi tombada sob o no 2015.01.1.136763-2. Em sede coletiva, transitou em julgado, entre outros pedidos, a condenação da impugnante a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela agravante, sendo a impugnada a proprietária da unidade 1308. 2. Uma vez intimada, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença intentado, sustentando, em suma, que: a) a ilegitimidade ativa da parte agravada, eis que adquiriu o imóvel dois meses antes da emissão do habite-se, conforme os artigos 485, inciso VI, e 525, inciso I, ambos do CPC; b) verificou-se a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; c) a aplicação dos efeitos do sistema do opt in ao feito em comento acarreta na extinção da ação, com arrimo nos artigos 94 e 104 do CDC. 3. Ainda, foi ofertada a garantia do juízo, argumentando-se a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo à defesa apresentada, nos termos dos artigos 525, §6o, e 835, § 2o, ambos do CPC. 4. Uma vez recebida a impugnação, a parte agravada apresentou manifestação com documentos (juntada intempestiva), tendo o MM. Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença sob n° 0726857-09.2019.8.07.0001, após a manifestação da agravante, rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, a pretexto de não haver identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e o processo individual movido pela parte agravada, bem como a legitimidade dos consumidores para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva de forma individual, não havendo fixação em sede coletiva do critério apresentado em sede de impugnação. 5. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração face a referida decisão, a qual incorreu em obscuridade e omissão, eis que deixou de enfrentar os argumentos defensivos, que cingiram acerca da ilegitimidade da parte agravada, a eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como não considerou a aplicação do sistema opt in ao feito, pois restou esposada argumentação no que toca a ausência de similitude entre os pedidos tecidos em sede coletiva e individual, o que foge do argumento defensivo, que visa demonstrar inclusive a não opção pelos benefícios da tutela coletiva ante o prosseguimento da ação individual intentada pela parte agravada. 6. Por fim, incorreu-se em omissão ao não ser oportunizada a dilação probatória, o que cerceou o direito de defesa da agravante – direito material. Contudo, o indeferimento restou mantido (...) Inconformada, a parte recorrente, preliminarmente, defende violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, alegando que o ilustre Juízo não teria enfrentado argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Em segundo lugar, alega cerceamento de defesa. No mérito, assevera violação à violação à coisa julgada em razão da ilegitimidade ativa da parte agravada. No mérito, enuncia a necessidade de extinguir a demanda tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada verificada em relação trânsito em julgado das ações individuais movidas pela parte agravada. Por fim, observa a aplicação do sistema do opt in no caso concreto em apreço, pois a agravada, mesmo tendo ciência da existência da ação coletiva, não optou pela suspensão de seu processo individual. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Sobre a alegação de ausência de fundamentação, a preliminar deve ser rejeitada consoante demonstro. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa da agravada para ajuizar o cumprimento de sentença, o executado assevera que a credora não é parte legítima, pois adquiriu a unidade habitacional 1308 em 05/09/2014, pouco antes do habite-se do empreendimento em 11/09/2014, tendo, assim, pleno conhecimento da ausência de área de lazer. De outro lado, a agravada alega que sofreu com a conduta da agravante e é legitimada a receber o pagamento pela condenação dos danos morais em decorrência da não entrega das áreas de lazer (ID 50254276 - Pág. 9). Transcrevo o fundamento judicial desse capítulo: "Não assiste razão à executada, pois a exequente deve sim ser reconhecida como "família prejudicada", na acepção do termo utilizado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em face do primeiro acórdão proferido nos autos da ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, uma vez que consta na petição inicial de ID 44237278 e documentos anexos (contrato de compra e venda e financiamento e escritura pública) que a credora é proprietária do imóvel supra especificado e o adquiriu na planta junto à construtora ré; portanto detentora legítima do direito de ação. A despeito disso, não seria necessária a comprovação de que a exequente já tinha conhecimento da ausência da área de lazer quando adquiriu o imóvel, já que o prejuízo é presumido e suportado pelos proprietários, constituindo estes vítimas de propaganda enganosa ofertada pela executada. Ademais, a diferenciação das famílias lesadas que adquiriram antes ou após o habite-se nas unidades habitacionais do empreendimento Altos de Taguatinga II caracterizaria ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, na Constituição Federal" (ID 50769783 - Pág. 2). Sobre a aplicação do sistema opt in, a agravada defende que, na ação individual anterior ao ingresso da Ação Civil Pública não pleiteou a indenização por danos morais pela não entrega das áreas de lazer. O ilustre Magistrado assim decidiu: "Por outro lado, verifico que o objeto das ações individuais ingressadas pela exequente não há qualquer identidade entre as causas de pedir e o pedido com a ação coletiva exequenda. Destarte, o cumprimento de sentença coletivo não induz litispendência para as ações individuais, pois não há identidade de objeto, tampouco da causa de pedir, não havendo que se falar em coisa julgado ou em opção pelo processo individual em detrimento da tutela coletiva, sistema opt in insculpido nos art. 94 e 104 do CDC, sobretudo porque os objetos das demandas individuais e coletivas são distintos, devendo aplicar ao caso obrigatoriamente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5o, XXXV, CF)" (ID 50769783 - Pág. 2). Ainda alegou a agravante cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a produção de prova oral para demonstrar o não preenchimento dos requisitos constantes em sentença coletiva transitada em julgado. Sobre o indeferimento da prova, a decisão foi assim registrada: "Não houve, de outro norte, qualquer exigência de que os beneficiados pela sentença proferida na ação civil pública tivessem que comprovar que se já sabiam ou não da ausência de uma área de lazer. Com efeito, ainda que a exequente tivesse adquirido o imóvel após o habite-se, mantém-se inabalada a sua condição de vítima, de forma que esse fato não afasta o direito de ser indenizada por danos morais" (ID 50769783 - Pág. 2). Nesse contexto, considerando que o ilustre Juízo de primeira instância teria enfrentado os argumentos relevantes das partes, não vislumbro, de plano, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. No tocante à urgência alegada para a concessão da liminar, numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o somente houve a rejeição da impugnação. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator